Tribunal: STF
Processo: RE 401565
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-11-18
Data de publicação: 2003-11-18

Ementa:
1. Recurso extraordinário. Agravo regimental. Contribuição
previdenciária prevista na Lei 7.672/82 do Estado do Rio Grande do Sul.
Incidência sobre proventos e pensões de servidores públicos e
pensionistas. Ilegitimidade a partir da Emenda Constitucional nº 20/98,
conforme reiterados julgados do Supremo Tribunal Federal nesse sentido.
2. Agravo regimental improvido.